Tribunal: CARF
Processo: 10970.720191/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720191/2017-62
ACÓRDÃO
2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO BALERINI DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É dever do contribuinte recolher as contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural. O agente fiscal em constatando o fato
gerador do tributo tem o dever de lavrar o auto de infração da obrigação
tributária nos termos da legislação previdenciária vigente à época dos
fatos.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF 01.
Nos termos da Súmula CARF no. 01, a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DIFERENCIADA.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento para apreciação
das matérias diferenciadas, que não sejam objetos da ação judicial
proposta.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais- CARF não é competente
para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da
Súmula CARF 02.

ACÓRDÃO
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2017-62
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei
e da matéria discutida judicialmente por renúncia à esfera administrativa e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Cléber
Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário
Hermes Soares Campos (Presidente) e João Maurício Vital (substituto). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo (a) Conselheiro(a) João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MARCELO BALERINI DE CARVALHO,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
Segundo consta do relatório fiscal, foram lavradas autuações para apurar o não
recolhidos de tributação devida, pelo sujeito passivo acima identificado, no período de 10/2012 a
12/2015, no valor do crédito fiscal de R$ 7.570.219,55, em razão de Contribuições Sociais
Previdenciárias, cota patronal, devidas por produtor rural pessoa física, tendo também valores de
GILRAT.
A exigência fiscal incide sobre a comercialização da sua produção rural, previstas no
art. 25, I e II, da Lei no 8.212, de 1991.
Por outro lado, houve lançamento fiscal para evitar a decadência já que o
contribuinte obteve decisão favorável no processo judicial n° 0002590- 61.2010.4.01.3806/MG,
21/09/2012, determinando a suspensão da exigibilidade das contribuições e dispensando a
retenção prevista no inciso IV, do art. 30, da Lei n° 8.212, de 1991, e conforme previsto no art. 63
da Lei n° 9.430, de 1996, segundo consta do relatório fiscal de e-fls. fls. 16/30.
Com isso, não houve lançamento da multa de ofício.
O relatório fiscal informa que, por meio da análise das notas fiscais apresentadas,
observou-se que o contribuinte realizou preponderantemente operações da venda de produção
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2017-62
3
mista temporária das lavouras de grãos produzidos por safras nas suas propriedades, tais como:
comercialização de batata inglesa, milho em grãos e espigas, soja em grãos e sementes, e cultivo e
comercialização do arroz.
A auditoria informa no Relatório Fiscal que, analisando as notas fiscais eletrônicas,
constatou que algumas empresas efetuaram a retenção da contribuição previdenciária, pelo que o
valor das receitas delas constantes não foi incluído na base de cálculo do lançamento.
Em seu Recurso Voluntário o Contribuinte reitera suas alegações de primeira
instância, onde transcrevo parte do relatório do Acórdão recorrido:
“Inicialmente, diz inexistir lei válida para se exigir a contribuição em tela,
pelo que o lançamento deve ser cancelado, em razão da Resolução do
Senado Federal no 15/2017.
Discorre então acerca do ato normativo da "resolução" (art. 59, VII, da
CF/88) para, em seguida, analisar os efeitos da citada Resolução do Senado
Federal no 15/2017 quanto ao Funrural.
Entende que o julgamento do RE 363.852/MG reconheceu a
inconstitucionalidade formal e material dos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, não havendo inovação ou contradição da Resolução
emitida com a decisão do STF.
Contesta o entendimento de que o Funrural continuaria em vigor, diante
da constitucionalidade formal e material do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, na redação da Lei no 10.256, de 2001, conforme RE 718.874/RS, que
limitam os efeitos da Resolução no 15/2017.
Nesse sentido, alega que a Lei no 10.256, de 2001, apenas "reinstituiu" o
caput, mas não os incisos do art. 25 da Lei no 8.212, pelo que não se pode
exigir a referida contribuição, diante da ausência de previsão legal de sua
base de cálculo e alíquota.
Alega, por outro lado, a inconstitucionalidade da exigência, por violação
aos artigos 154, I, 150, II, e 195, I, e §§4o e 8o da CRFB.
Argui que, sendo devida a contribuição Funrural, o produtor rural pessoa
física, que conta com empregados, está obrigado ao recolhimento sobre a
folha de salários e sobre o faturamento, ao contrário daquele que não
possui empregados, que deve recolher apenas sobre o faturamento, o que
caracteriza duplicidade e quebra de isonomia.
Argui ainda a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991, por não ter sido instituída por lei complementar.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2017-62
4
Diz não haver que se falar em constitucionalização superveniente da
exação, através da citada Lei no 10.256, de 2001, já existente quando do
julgamento do RE 363.852/MG.
Alternativamente ao cancelamento da exigência, requer a sua reforma
parcial, para exclusão de algumas vendas realizadas para a Nova Terra
Comércio de Alimentos e Participações Ltda, CNPJ 06.106.526/0001-37, as
quais não constam das planilhas fiscais de vendas excluídas.
A este respeito, alega constar, dos contratos de vendas de batatas para a
citada empresa, na cláusula 4.3, ser de responsabilidade do comprador o
recolhimento do Funrural, o qual não pode então ser exigido do
contribuinte”.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro, Wesley Rocha - Relator
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e de competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXIGÊNCIA FISCAL E DO LANÇAMENTO
PROPRIAMENTE DITO
Verifica-se que o lançamento foi feito para prevenir a decadência, procedimento
adequado realizado pela fiscalização.
Considerando que a exigibilidade das contribuições em tela está sendo discutida na
ação judicial no 0002590-61.2010.4.01.3806/MG, resta caracterizada a renúncia ao litígio na
instância administrativa, nos termos do art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 1, que foi reeditada em 2018 com efeito
vinculante, conclui que há renúncia ao direito de discutir a matéria mesmo que ação judicial tenha
sido ajuizada antes da ação administrativa, conforme transcrição in verbis:
Súmula CARF N.o 01. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)".
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2017-62
5
Assim, o presente recurso não deve ser conhecido, já que os atos administrativos
irão até a fase instrutória e procedimental do crédito fiscal, a fim de evitar a decadência, caso o
resultado da esfera judicial seja desfavorável ao contribuinte, e favorável á fazenda pública.
DAS ALEGAÇÕES DAS MATÉRIAS DIFERENCIADAS
Diante da renúncia à instância administrativa, verifica-se no recurso matérias que
não são afetas ao objeto do processo judicial.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de inconstitucionalidade de lei no
âmbito do processo administrativo fiscal de dispositivos legais.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, em razão incompetência do Tribunal em relação a esta ou a qualquer
outra matéria alegada no recurso como inconstitucional ou ilegal, não conheço dessa parte do
recurso.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ELEMENTOS QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO
O Recorrente solicita a retirada da base de cálculo de algumas vendas realizadas
para a Nova Terra Comércio de Alimentos e Participações Ltda, CNPJ 06.106.526/0001-37, as quais
não constam das planilhas fiscais de vendas excluídas.
Quanto a esse item a decisão de piso assim se pronunciou:
“Quanto ao pedido de exclusão, da base de cálculo, do valor da receita bruta
decorrente da comercialização da produção com a empresa Nova Terra Comércio
de Alimentos e Participações Ltda, CNPJ 06.106.526/0001-37, em razão de a
obrigação de retenção das contribuições estar prevista nos contratos de compra e
venda firmados, vale esclarecer que não houve comprovação de que a retenção
foi efetivamente realizada. Nesse sentido, observa-se que, além de estarem as
adquirentes impedidas de efetuar a retenção, por decisão judicial, não foram
apresentadas as notas fiscais”.
Em seu Recurso o Recorrente cita apenas que:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2017-62
6
TRATA-SE DA VENDAS REALIZADAS PARA A EMPRESA NOVA TERRA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.106.526/0001-37, QUE
NÃO CONSTAM NA PLANILHA DE VENDAS EXCLUÍDAS.
CONFORME SE VÊ NOS CONTRATOS DE VENDAS DE BATATAS PARA A CITADA
EMPRESA ANEXADOS AO PROCESSO, CONSTA NA CLÁUSULA 4.3 DE TODOS OS
CONTRATOS QUE É DE RESPOSABILIDADE DO COMPRADOR O RECOLHIMENTO DO
FUNRURAL, LOGO, NÃO PODENDO SER EXIGIDO DO RECORRENTE. ASSIM ESTÁ A
REDAÇÃO DA CITADA CLÁUSULA:
(...)
Se foi transferido o responsável tributário (sub-rogação), tanto por Lei (artigo 30,
Lei 8.212/90), quanto pelo contrato, e não havendo qualquer empecilho para as
retenções exigíveis, não há que se exigir essas contribuições do Recorrente, mas
sim o adquirente da produção rural.
Como se nota, não há indicação pelo Recorrente de nenhuma nota fiscal incluída,
apenas sobre o contrato de compra e venda praticado, o que torna difícil a localização desse
lançamento nos autos.
Inexistindo indicação ou localização nos autos das respectivas notas fiscais, fica
inviável acolher o pedido do contribuinte, e por consequência, adiro as razões da decisão de
primeira instância, uma vez que caberia ao Contribuinte apresentar e indicar as provas do direito
que lhe assiste, bem como quais ocorrências de fato seriam objetos de exclusão da base de
cálculo, uma vez que não cabe à autoridade lançadora ou julgadora indicar as fontes do direito
pleiteado, mas sim analisá-los, para a partir disso deferir ou não o pedido do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente das alegações apresentadas no
Recurso Voluntário, em razão da renúncia à esfera administrativa, não acolhendo as alegações de
inconstitucionalidade de Lei, e na matéria remanescente NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Conselheiro Relator

Fl. 1248
DF CARF MF
Original